Tribunal: TJDFT
Processo: 0731405-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante exposto na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à revisão da decisão que, conquanto tenha determinado a expedição de termo de penhora dos direitos aquisitivos devidos pelo executado sobre o imóvel individualizado como “Quadra 2, Conjunto 4, lote 1, Bloco F, apartamento 302, Paranoá/DF, registrado sob a matrícula 151.549, do 2o Ofício do Registro de Imóveis”, indeferira o pedido que formulara o agravante visando que os direitos constritos sejam levado a hasta pública, ao fundamento de que se trata de bem alineado fiduciariamente. Sucede que, consoante se depreende dos documentos correspondentes ao executivo subjacente, colacionados a esses fólios por cópia pelo próprio agravante, a credora fiduciária se manifestara naqueles autos, informando que o contrato de financiamento que tivera como garantia o apartamento nomeado já se encontra liquidado1. Destarte, diante desse relevante fato novo, que repercutirá, inclusive, na penhora efetivada, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 62265032, p. 85 (fl. 100).